Tribunal: STF
Processo: ARE 734631
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TORTURA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.. OFENSA REFLEXA. REEEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 676.478 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e o ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 22/5/2013.



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 734.974-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/6/2013, e AI 648.273-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 17/4/2009.



    4. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Incide o enunciado 182, da Súmula desta Corte, no agravo interno em que a parte agravante deixa de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.